Tribunal: TJSP
Processo: 1010304-22.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ção. Perito que concluiu que há nexo causal entre os danos sofridos nos equipamentos dos segurados com perturbação na rede de energia elétrica. Responsabilidade objetiva. Danos materiais dos segurados comprovado. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010304-22.2018.8.26.0451; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

26/10/2020

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos na residência dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora. Seguro residencial. Incidência do

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos na residência dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Prescrição afastada. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Hipótese em que a Concessionária pleiteou a realização de perícia indireta diante da não preservação dos bens. Concessionária que não se insurgiu contra o laudo pericial em recurso e não pleiteou sua complementação. Perito que concluiu que há nexo causal entre os danos sofridos nos equipamentos dos segurados com perturbação na rede de energia elétrica. Responsabilidade objetiva. Danos materiais dos segurados comprovado. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010304-22.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTADER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
2
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Comarca: Piracicaba
Voto no 10644

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face
da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos
em aparelhos eletrônicos na residência dos segurados em
razão de oscilações e sobretensão na rede de energia
elétrica. Sub-rogação da seguradora. Seguro residencial.
Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora
de serviços que é de consumo. Prescrição afastada.
Entendimento no sentido de que para legitimar a
propositura da demanda de ressarcimento, cabe à
Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar
os
equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou
apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização
de perícia técnica judicialmente. Hipótese em que a
Concessionária pleiteou a realização de perícia indireta
diante da não preservação dos bens. Concessionária que
não se insurgiu contra o laudo pericial em recurso e não
pleiteou sua complementação. Perito que concluiu que há
nexo causal entre os danos sofridos nos equipamentos dos
segurados com perturbação na rede de energia elétrica.
Responsabilidade objetiva. Danos materiais dos segurados
comprovado. Ressarcimento devido. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
605/611, que julgou totalmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos promovida pela Zurich Santader Brasil Seguros S/A em face da Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL, condenando a Apelante a restituir à Apelada a
quantia de “R$5.429,63, corrigido a partir de cada desembolso pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros moratórios de 1% ao mês a partir
da citação”, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
3
advocatícios da parte adversa, fixados em 15% (dez por cento) do valor da
condenação.
A sentença também condenou a Apelante ao pagamento de 50%
(cinquenta por cento) das custas periciais, registrando que:
O fato da parte autora não ter mantido os bens até a perícia, aumentou o
custo desta, fazendo com que fosse necessária a perícia indireta. Desta
forma, uma vez que o aumento do custo da perícia se deu em
decorrência de conduta da requerente, determino que a perícia seja
custeada em 50% para cada parte.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 14/11/2019 (fls. 613).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
667/668).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 671/726.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa porque pretendia a oitiva de testemunhas, porque é a “única
via para ter conhecimento das instalações internas, bem como da condição dos
aparelhos danificados no dia do sinistro” porque não foi possível a perícia nos
objetos danificados, bem como para confirmar a regulação do sinistro e pagamento
da indenização ao segurado, pois o comprovante apresentado é mera cópia de tela
sistêmica.
Aduz que não foram juntados aos autos a regulação dos sinistros e
comprovante de pagamento aos segurados, documentos essenciais para propositura
da ação de regresso, não sendo suficiente mera tela de seu sistema.
Sustenta que a Apelada não atentou para a Resolução no 414/2010 da
ANEEL quanto ao pedido administrativo, faltando interesse de agir.
Alega ser parte ilegítima porque não deu causa aos danos, que podem ter
diversas causas como descargas atmosféricas, vida útil do aparelho, manutenção,
problema na rede interna da residência, oscilações do sistema de televisão a cabo,
entre outras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
4
Defende a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3o, V, do CC).
No mérito, alega que os bens não foram preservados pela Seguradora,
impedindo a Concessionária de testar os aparelhos, prejudicando o contraditório,
destacando que os laudos apresentados pela Seguradora são unilaterais.
Aduz que não houve interrupção de energia nas unidades consumidores
dos segurados na data apontada.
Sustenta que o nexo causal não foi devidamente comprovado porque não
há provas de que os equipamentos queimaram em virtude de má prestação de
serviços da Apelante, que podem ser derivados de defeito da rede interna da
residência do segurado, não sendo juntado sequer a regulação dos sinistros.
Argumenta que a responsabilidade pelas instalações elétricas internas da
unidade consumidora é exclusivamente do consumidor, não havendo provas nos
autos de estarem em perfeitas condições de utilização.
Destaca que a Seguradora deveria manter os salvados ou ter pleiteado a
produção antecipada de provas, exibindo os bens danificados para verificação do
nexo causal. Enfatiza que a “preservação do bem danificado é essencial à
verificação da verdade”.
Em relação aos valores, sustenta que não poderia ser considerado o valor
de um novo aparelho, mas de outro semelhante, com as mesmas condições de tempo
de uso.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários fixados para o menor
percentual.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
5
II - Fundamentação
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos
termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ante o julgamento do presente recurso.
O recurso não comporta provimento.
Sobre as Preliminares:
Alega a Concessionária cerceamento de defesa porque pretendia a oitiva
de testemunhas, consistente no depoimento dos segurados porque é a “única via
para ter conhecimento das instalações internas, bem como da condição dos
aparelhos danificados no dia do sinistro” porque não foi possível a perícia nos
objetos danificados, bem como para confirmar a regulação do sinistro e pagamento
da indenização ao segurado, pois o comprovante apresentado é mera cópia de tela
sistêmica.
Também sustentou ausência de documentos essenciais a propositura da
ação porque não juntados aos autos a regulação dos sinistro e comprovante de
pagamento aos segurados, apenas cópia de tela sistêmica.
Em contestação, a Apelante não se insurgiu contra os documentos
apresentados na inicial, passando a questionar a sua suficiência para comprovar a
sub-rogação somente após a prolação de sentença a ela desfavorável.
Verifica-se que foram juntados para cada segurado o comprovante de
transferência bancária entre a instituição financeira do mesmo grupo econômico da
Seguradora e a conta corrente dos segurados do mesmo banco, constando nos
referidos comprovantes que “demonstrativo de pagamento realizado em
conformidade com as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil” (fls. 82,
105, 120 e 138), não demonstrando a Concessionária irregularidade desses
documentos. Some-se a isso que foram apresentadas cópias dos documentos
pessoais dos segurados, apólice e aviso de sinistro (fls. 75/78, 88/100, 111/114 e
127/132).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
6
Diante disso, reputa-se comprovada a sub-rogação da Seguradora, que
pode exercer os mesmos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor
do dano, nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Seguradora totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Instadas a especificação de provas (fls. 291), a Seguradora pleiteou o
julgamento antecipado (fls. 298/302), enquanto a Concessionária, a produção de
prova oral (oitiva dos segurados) e prova pericial ou prova técnica simplificada (fls.
294/297).
Em decisão saneadora, foi indeferida a prova oral e deferida a prova
pericial, nomeando perito (fls. 304). As partes apresentaram quesitos (fls. 308/310 e
311/319).
A prova oral pretendida pela Concessionária era desnecessária, a uma
porque reputa-se comprovada a sub-rogação da Seguradora e a duas porque a prova
pericial supera a oitiva dos segurados, eis que analisou as provas apresentadas pelas
partes e não houve impugnação específica da Concessionária para que o perito
realizasse perícia em cada residência afetada para verificar suas instalações e obter
eventual complemento de informações sobre o local e equipamentos afetados na
data dos sinistros.
Em relação a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de
pedido administrativo, cabe ressaltar que desnecessária a observância, pelo
consumidor, do disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o
acionamento da Companhia de Seguros, restando comprovado nos autos que a
Seguradora notificou a Concessionária sobre cada um dos sinistros (fls. 84/86,
107/109, 112/125 e 140/142).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
7
Foram realizados contrato de seguro residencial de todos os quatro
segurados, portanto, o dano coberto pela seguradora ocorreu na residência dos
segurados, sendo patente que a relação originária entre eles (consumidor final) e a
fornecedora de energia elétrica era de consumo, razão pela qual, aplicável o Código
de Defesa do Consumidor não só em favor do usuário do serviço, mas, obviamente,
também, em favor da Apelada, que se sub-rogou conforme já exposto. Assim sendo,
a seguradora Apelada esta sub-rogada como consumidora, exercendo os mesmos
direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
Portanto, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do
CDC), sendo certo que entre as datas dos sinistros (15/11/2013, 01/04/2014,
27/04/2015 e 25/03/2016) e a propositura da ação (26/06/2018), tal lapso não foi
superado.
A preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de que não deu
causa aos danos se confunde com o mérito e com ele será analisado.
Portanto, restam afastadas as preliminares arguidas.
Do mérito:
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelante decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu,
conforme preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
8
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Concessionária, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
9
Tal medida possibilitaria à Apelante a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo
que, caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação
elétrica, a responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o
ressarcimento independente de dolo ou culpa.
No caso, a própria Apelante pleiteou pela perícia indireta (prova técnica
simplificada) no caso de não preservação dos bens, ao invés que defender que
apenas seria válida a prova pericial sobre os aparelhos danificados. Não se pode
admitir conduta contrária, a prova requerida pela Concessionária foi realizada, tanto
que não se insurge contra o laudo pericial no presente recurso, optando ficar silente
sobre o quanto apurado pelo perito.
Se a própria Concessionária, ciente da não preservação dos bens
danificados, solicitou a realização da perícia, apresentando quesitos e não
requerendo nenhuma complementação do laudo, não pode alegar que não lhe foi
oportunizada a chance de comprovar o rompimento do nexo causal para afastar a sua
responsabilidade objetiva.
Se a Apelante reputava que somente a perícia direta sobre os bens
danificados era válida, não deveria ter pleiteado a realização de perícia indireta e
deveria ter defendido que a perícia direta foi inviabilidade pela Seguradora por não
ter preservado os bens.
Dessa forma, em pese o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado de que é imprescindível a realização de prova pericial, quando
solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à Concessionária
administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos não é apta a suprir
a prova técnica no sentido de que os danos foram causados por oscilação de tensão
elétrica, servindo, apenas, para regular o sinistro entre o segurado e a seguradora,
considerando que foi apenas a Concessionária que pleiteou a realização da perícia
indireta, não pode reclamar de que não teve a oportunidade de comprovar o
rompimento do nexo causal, conforme já exposto, principalmente porque não se
insurge no presente recurso contra o laudo pericial e não pleiteou a sua eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
10
complementação.
O laudo pericial foi apresentado às fls. 480/557, analisando cada um dos
quatro sinistros reclamados na presente ação, após solicitar o envio de documentos
complementares por ambas as partes.
Concluiu o perito que (fls. 506/509):
28 . Do Segurado da Requerente Gaudencio Stenico:
[...]
28 .2 . Os danos nos equipamentos foram causados por variações bruscas
no nível de tensão da rede de energia elétrica da Requerida do local, pois
se constata que a maioria dos danos se referem à placa principal, o
principal item danificado quando da variação acima dos limites de sua
tensão de alimentação (normalmente de 90 a 240 VAC).
28 .3 . Diante dos fatos e pareceres apresentados anteriormente, do ponto
de vista técnico, há nexo causal entre o dano sofrido nos equipamentos
no dia 25/03/2016 e possível perturbação na rede de energia elétrica da
Requerida.
29 . Do Segurado da Requerente Vitor Alexander Vieira:
[...]
29 .2 . Os danos nos equipamentos foram causados por variações bruscas
no nível de tensão da rede de energia elétrica da Requerida do local, pois
se constata que a maioria dos danos se referem à fonte de alimentação, o
principal item danificado quando da variação acima dos limites de sua
tensão de alimentação (normalmente de 90 a 240 VAC).
29 .3 . Diante dos fatos e pareceres apresentados anteriormente, do ponto
de vista técnico, há nexo causal entre o dano sofrido nos equipamentos
no dia 15/11/2013 e possível perturbação na rede de energia elétrica da
Requerida.
30 . Da Segurada da Requerente Karina Berger:
30 .2 . Os danos nos equipamentos foram causados por variações bruscas
no nível de tensão da rede de energia elétrica da Requerida do local, pois
se constata que a maioria dos danos se referem à fonte de alimentação, o
principal item danificado quando da variação acima dos limites de sua
tensão de alimentação (normalmente de 90 a 240 VAC).
30 .3 . Diante dos fatos e pareceres apresentados anteriormente, do ponto
de vista técnico, há nexo causal entre o dano sofrido nos equipamentos
no dia 27/04/2015 e possível perturbação na rede de energia elétrica da
Requerida.
31 . Do Segurado da Requerente Roberto Antonio Arevalo:
[...]
31 .2 . Os danos nos equipamentos foram causados por variações bruscas
no nível de tensão da rede de energia elétrica da Requerida do local, pois
se constata que a maioria dos danos se referem à fonte de alimentação, o
principal item danificado quando da variação acima dos limites de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
11
tensão de alimentação (normalmente de 90 a 240 VAC).
31 .3 . Diante dos fatos e pareceres apresentados anteriormente, do ponto
de vista técnico, há nexo causal entre o dano sofrido nos equipamentos
no dia 01/04/2014 e possível perturbação na rede de energia elétrica da
Requerida.
.
Deste modo, restando indicado o nexo causal entre os danos sofridos nos
equipamentos dos segurados com perturbação na rede de energia elétrica, tanto que a
Apelante não se insurgiu em recurso contra o laudo pericial e não pleiteou eventual
complementação para análise de cada residência, nada há afastar a responsabilidade
objetiva da Concessionária, estando correta a sua condenação ao “pagamento do
valor de R$5.429,63, corrigido a partir de cada desembolso pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação”.
Em relação ao valor dos equipamentos indenizados, a Apelante não
apresentou nenhum orçamento ou pesquisa de preços que comprovasse que os
valores apresentados não correspondem ao prejuízo suportado pelos consumidores/segurados.
Em relação ao pedido de redução dos honorários advocatícios para o
menor percentual, considerando o baixo valor da condenação, a redução pretendida
não remuneraria condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Registre-se, por fim, que a divisão dos honorários periciais, fixada em
sentença, não é alterada, para ser arcado exclusivamente pela Concessionária, que
pleiteou, exclusivamente, pela realização da perícia indireta, por ausência de recurso
da Seguradora e em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.
Portanto, nada há a ser modificado na sentença, impondo-se o
desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010304-22.2018.8.26.0451 -Voto no 10644
12
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor
do patrono da Apelada, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
conforme requisitos e critérios fixados pelo STJ1.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.